Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704697-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARDOSO MACHADO, MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: RAIMUNDO CARNEIRO VAZ, MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DO ROSARIO, JOSE RAILTON VAZ CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARDOSO MACHADO e MAURICIO CARDOSO MACHADO contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelos agravantes em face de JOSE RAILTON VAZ CARNEIRO, RAIMUNDO CARNEIRO VAZ e MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DO ROSARIO, através da qual o juízo a quo determinou o desentranhamento da petição de embargos à execução e determinou que se aguardasse o prazo para apresentação de defesa. Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que o protocolo da petição de embargos à execução nos próprios autos da execução constitui-se em erro grosseiro a ensejar a preclusão consumativa do direito de defesa dos executados. Aduzem que a magistrada a decidiu sem qualquer amparo legal ao desentranhar a peça de defesa dos autos e reabrir prazo. Argumentam que a decisão violou o disposto no art. 9o e 914, § 1o, do Código de Processo Civil. Defendem que estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja revogada a decisão agravada. Preparo regular (IDs 32706541 e 32706542) É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Com efeito, o art. 914, §1o, do CPC, preconiza que “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal” (g.n.). Imperioso reconhecer que a oposição dos embargos à execução por simples petição no bojo do feito executivo impede o processamento, neste cenário, da impugnação dos executados. Contudo, verifica-se que, realizado o desentranhamento do referido petitório, após a decisão agravada, os executados agravados promoveram, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da citação, a distribuição de ação autônoma de embargos à execução (no 0701338-12.2022.8.07.0006), o que demonstra, ao menos em sede de cognição sumária, cabível neste momento processual, a correção do equívoco no qual incorreram os executados. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 914, § 1o, do CPC dispõe que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruído com cópias de peças processuais relevantes 2. O art. 277 do CPC, por seu turno, preleciona que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade 3. A par de tal quadro, a oposição tempestiva de embargos à execução nos autos da própria ação de execução encerra irregularidade processual sanável e, assim o sendo, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados na reportada ação incidente, sobretudo diante dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da primazia da resolução do mérito (art. 6o do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.“ (Acórdão 1215716, 07152968820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ressalte-se que, diferentemente do que apontado pelos agravantes, não houve a devolução do prazo de defesa aos executados, mas apenas a determinação de que se aguardasse o escoamento do prazo já em curso. Não vislumbro, igualmente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, não havendo no horizonte dos atos a serem praticados nos embargos à execução qualquer medida prejudicial a direitos dos exequentes. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Após, aos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora